Tribunal: TJMT
Processo: 0014180-02.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014180-02.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MORA DAS NEVES - CPF: 367.865.861-04 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE FERREIRA - CPF: 695.858.811-87 (APELANTE), SERLEYSER ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 840.080.241-15 (ADVOGADO), ELOIR JOSE LONDERO - CPF: 487.527.201-44 (ADVOGADO), FABIO ROCHA BRITO - CPF: 893.764.471-15 (APELANTE), LUIANNE BARBOSA MACHADO - CPF: 020.197.901-22 (ADVOGADO), FABIO ROCHA BRITO - CPF: 893.764.471-15 (LITISCONSORTES), FABIO ROCHA BRITO - CPF: 893.764.471-15 (APELADO), LUIANNE BARBOSA MACHADO - CPF: 020.197.901-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO – DUPLICIDADE DE REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE DIRETO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Configura-se a responsabilidade do alienante direto pela entrega do bem livre de quaisquer obstáculos que impeçam sua transferência legal e efetiva, conforme pactuado na negociação de compra e venda.

A denunciação da lide ao antigo proprietário da embarcação garante o direito de regresso, mas não exime o vendedor de suas obrigações contratuais frente ao comprador.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, e
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual:

I) DECLARO
rescindido o contrato firmado entre as partes, devendo as partes retornarem ao status quo ante;

II) CONDENO
o requerido a restituir ao autor o valor pago, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a incidir a partir da citação;

III) CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o).

Ainda,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação da lide, a fim de condenar o denunciado a ressarcir o denunciante o valor que vier a desembolsar em razão da presente condenação.

Além disso,
JULGO IMPROCEDENTE
com resolução do mérito, nos pedidos formulados em sede de RECONVENÇÃO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido e denunciado ‘reconvintes’ ao pagamento das custas e despesas processuais da RECONVENÇÃO, bem como aos honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da RECONVENÇÃO, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

O apelante contesta a necessidade de ajuizar uma ação regressiva autônoma para cobrar do segundo apelado (Rafael Leite Ferreira), argumentando que a decisão viola os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Requer a reforma da sentença para que o ele (Rafael Leite Ferreira), assuma diretamente o pagamento dos valores devidos, evitando um novo processo e promovendo maior celeridade e eficiência na resolução da lide.

Contrarrazões do autor no ID. 221092671.

O segundo apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 245979679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelado, ajuizou esta Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando que, em 25-5-2015, comprou uma “
embarcação/lancha, modelo JET BOAT 240HP, marca COLUNA, ano 2002, com inscrição n. 524M2012001103, pelo valor de R$ 42.000,00
[...]
e mais uma carreta reboque, devidamente transferida pelo vendedor ao comprador pela importância de R$3.000,00”
do réu Marcelo Mora das Neves
.

Enfrentou, porém, problemas na transferência de propriedade devido à duplicidade de registro da embarcação, razão pela qual pediu a rescisão do contrato e indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, o réu denunciou à lide Fábio Rocha Brito, primeiro vendedor da lancha, que aceitou a denunciação e, em reconvenção, pleiteou dano moral e cobrança superfaturada.

Verifica-se que a relação estabelecida entre o apelante e o apelado decorre de um contrato de compra e venda, no qual o alienante assume, perante o comprador, a responsabilidade de entregar o bem livre de quaisquer obstáculos que impeçam sua transferência legal e efetiva.

O contrato em questão contém uma declaração expressa do apelante, em que ele se compromete a garantir que a embarcação esteja desembaraçada de quaisquer ônus, conforme a seguinte cláusula:

"
Declaro, sujeitando-me às penas cominadas no código penal, junto às Capitania dos Portos, Delegacias e Agências em todo o brasil, e demais autoridades que a embarcação e o motor acima, estão inscritos na marinha, ficando o vendedor isento de qualquer responsabilidade administrativa, civil ou criminal a partir da presente data,
neste ato dou propriedade livres e desembaraçados de quaisquer ônus
, transferindo desde já a posse e o domínio da referida embarcação e motor ao comprador aludido. Por ser verdade, assino abaixo, juntamente com o comprador, servindo este como documento hábil e definitivo para todos os fins de direitos."
(ID. 221092180 - sem grifos no original)

Mesmo que o apelante tenha denunciado Fábio Rocha Brito à lide, a responsabilidade perante o comprador não se altera, pois o dever de assegurar a idoneidade do bem recai sobre o alienante direto.

A denunciação da lide visa possibilitar ao apelante o direito de regresso contra Fábio Rocha Brito, mas não transfere automaticamente a obrigação do apelante para o denunciado, pois, no contrato de venda, o apelante é quem figura como responsável perante o apelado, e a mera aceitação do denunciado em assumir responsabilidades na denunciação da lide não elimina o vínculo contratual e as obrigações do vendedor.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024